Tribunal: TJDFT
Processo: 0704820-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AUTO POSTO PARQUE DAS NAÇÕES LTDA, COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO CLASSE A LTDA, COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTA FÉ LTDA – EPP e AUTO POSTO PARQUE DAS NAÇÕES LTDA (agravantes/autores) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0717689-12.2021.8.07.0001 proposta contra RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A (agravado/réu), que declarou a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP, nos seguintes termos (ID 112796974 dos autos de origem): (...) Conforme ressaltado pelo réu na contestação (ID 103043185 - Pág.4), houve a eleição de foro nos contratos firmados entre as partes, estabelecendo o foro de São Paulo- SP para dirimir eventuais conflitos (IDs 92896175 - Pág. 7, 92896175 - Pág. 31, 92896176 - Pág. 11), sendo que nos termos aditivos não houve sua modificação (IDs 92896176 - Pág. 21, 92896176 - Pág. 39, 92896185 - Pág. 6, 103043188 - Pág. 7). Importante mencionar, também, a renúncia expressa das partes a qualquer outro foro de eleição realizado no termo aditivo. Em que pese os argumentos dos autores, quanto a negociação verbal realizada com o representante da ré ou, como afirmado, “ a conversa cara a cara”, quanto à modificação que seria realizada no termo aditivo para a alteração do foro (ID 106332324 - Pág. 18), é certo que houve uma pactuação expressa, nos termos do art. 63 do CPC, bem como os autores em condição de igualdade com o réu poderiam ter se negado a firmar o termo aditivo diante da alegada incorreção. É notório que uma negociação envolvendo valores vultuosos não deve ser fundamentada em confiança ou alegações realizadas de forma verbal, ainda mais quando se têm minutas com termos claros quanto a obrigações e escolhas que ambas as partes estão se obrigando a seguir, sendo que uma vez pactuados não cabe a qualquer das partes alegar descuido, incompetência ou imperícia para justificar uma alteração, em tese acordada, mas que não constou no contrato. Por fim, não se tratando de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor, é competente o foro de eleição estabelecido. Assim, determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo – SP. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos. (...) Em suas razões recursais (id 32760236), os agravantes defendem que “o contrato principal entre as partes prevê o foro da Comarca de São Paulo/SP., entretanto, com a transcrição das atas notariais, o Representante das Agravantes antes mesmos de firmarem as avenças, em conversas com os prepostos da empresa Agravada/Requerida firmaram o foro para julgamento de eventual demanda, a Comarca de Brasília/DF., seria um “campo neutro”, não beneficiando nenhuma das partes.” (ID 32760236 – Pág. 6) Afirmam que a boa-fé objetiva é uma regra de comportamento a ser cumprida pelos contratantes, tanto no momento da formação do contrato quanto no momento da execução, conforme estabelecido no Código Civil. Sustentam que a escolha de eleição do foro para processamento e eventual julgamento de controvérsias do contrato firmado entre as parte foi tratado pelo preposto da agravada, HENRIQUE SHIMOYAMA. Aduzem que, em razão das negociações havidas entre as partes, deve ser aplicada ao caso a teoria da aparência, de forma que os autos de origem sejam processados e julgados na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Ao final, pedem atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar que os autos sejam processados e julgados na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Preparo (ID 32760243). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e nos termos da decisão proferida pelo Superior de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 1.696.396, conheço do recurso, uma vez que se trata de questão envolvendo alteração de competência. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado a quo consignou expressamente na decisão agravada, que a remessa dos autos para uma das comarcas de São Paulo/SP, deverá aguardar a preclusão da decisão, o que retira da hipótese o perigo de dano alegado pelos agravantes. Confira-se: (...) Assim, determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo – SP. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos. (grifei) (...) Assim, a circunstância que condiciona a remessa dos autos de origem, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento do efeito suspensivo, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo aos agravantes, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se.